Tribunal: TJDFT
Processo: 0705130-40.2023.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. USO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO PELO ACERVO PROBATÓRIO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDENTE. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. VETORES DA CULPABILIDADE, ANTECEDENTES E DA CONDUTA SOCIAL VALORADOS NEGATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. EXASPERAÇÃO DA PENA. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO). INTERVALO ENTRE OS PATAMARES MÁXIMO E MÍNIMO COMINADOS ABSTRATAMENTE AO TIPO PENAL. AGRAVANTE ART. 61, II, “H’, DO CÓDIGO PENAL. AFASTADA. VÍTIMA ADOLESCENTE. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE REDIMENSIONADA. PENA DE MULTA. REDUZIDA. PROPORCIONALIDADE COM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Mantém-se a condenação imposta na sentença quando a materialidade e a autoria do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo estão demonstradas por meio da prova oral e pelo acervo probatório.
2. Nos crimes contra o patrimônio, normalmente praticados às escondidas, a palavra da vítima assume especial relevância, mormente quando aliada ao farto conjunto probatório acostado aos autos.
3. A apreensão e perícia da arma de fogo são prescindíveis para a incidência da causa de aumento de pena correlata, quando existentes outros meios de provas que demonstrem a efetiva utilização do artefato na empreitada criminosa, como o relato firme e harmônico da vítima.
4. A prática de crime no curso da execução de pena por fato delituoso anterior é fundamento idôneo para majoração da pena-base pela análise desfavorável da culpabilidade.
5. O fato de o réu integrar “gangue”, cuja finalidade é a prática de infrações penais, justifica a valoração negativa da conduta social.
6. Na primeira fase da dosimetria, aumenta-se a pena na fração de 1/8 (um oitavo) do quantum de pena obtido da diferença entre os patamares máximo e mínimo cominados abstratamente ao tipo, devido à valoração de cada vetor de circunstância judicial, conforme preceitua o critério objetivo-subjetivo de fixação da pena-base.
7. Ausente prova que demonstre serem as vítimas crianças na data dos fatos, a apelação merece ser acolhida para que seja afastada a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal.
8. A pena de multa deve guardar proporção com a pena privativa de liberdade de modo a garantir a observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Estabelecida quantidade desproporcional de dias-multa, deve ser a sentença reformada quanto ao ponto.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.